Tribunal: TJES
Processo: 5002552-30.2023.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002552-30.2023.8.08.0006
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: CLEONE DE JESUS VANELE e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária interposta para reexame de sentença proferida em ação civil pública cominatória de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Cleone de Jesus Vanele, do Município de Aracruz e do Estado do Espírito Santo, na qual foi julgado procedente o pedido para determinar a internação compulsória do corréu, com disponibilização de leito na rede pública de saúde e, na sua ausência, em clínica especializada da rede privada, às expensas dos entes públicos, pelo período necessário, segundo avaliação médica. A demanda funda-se em quadro de dependência química severa, com agitação psicomotora extrema, agressividade, risco à própria vida e à de terceiros, além de histórico de reiteradas internações sem estabilização clínica após alta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 2 questões em discussão: (I) definir se estão presentes os pressupostos legais para a internação compulsória de dependente químico, à luz do laudo médico e da demonstrada insuficiência dos recursos extra-hospitalares; e (II) estabelecer se o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz respondem solidariamente pelo custeio da internação e do tratamento necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, legitimando a atuação jurisdicional para resguardar a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana em situação de grave vulnerabilidade.

4.
A internação compulsória possui caráter excepcional e exige laudo médico circunstanciado, nos termos do art. 6º da Lei n. 10.216/2001, requisito atendido no caso concreto por documento que atesta a gravidade do quadro clínico, a agressividade e o risco gerado pelo paciente.

5.
As diversas internações anteriores, sem estabilização duradoura após a alta, demonstram a insuficiência das medidas menos gravosas e evidenciam a imprescindibilidade do tratamento em regime fechado, em conformidade com a excepcionalidade prevista na legislação de regência e com o art. 23-A da Lei n. 13.840/2019.

6.
A resistência ao tratamento ambulatorial, a recorrência do vício e as ameaças dirigidas aos familiares justificam a internação compulsória como medida necessária à proteção do próprio paciente, de sua família e da coletividade.

7.
Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, de modo que Estado e Município devem providenciar a internação na rede pública ou, na sua ausência, em clínica privada especializada, sem prejuízo de eventual direito de regresso, conforme a orientação firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

8.
Não cabe condenação em custas e honorários advocatícios, pois a ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público, incidindo o art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A internação compulsória de dependente químico exige laudo médico circunstanciado e somente se justifica quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes.

2. A reiteração de internações sem estabilização clínica, aliada ao risco à própria vida e à de terceiros, autoriza a imposição judicial de tratamento em regime fechado.

3. Estado e Município respondem solidariamente pelo custeio da internação compulsória e do tratamento de saúde necessário.

4. Nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 496, I; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, ARE 1567985 AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 02-12-2025, publ. 16-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5002552-30.2023.8.08.0006.

REMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ.

PARTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLEONE DE JESUS VANELE E MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de remessa necessária para reexame da respeitável sentença
(id 14124586)
proferida pela MM. Juíza
de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz,
nos
autos da “ação civil pública cominatória de obrigação de fazer” proposta pelo M
inistério Público do Estado do Espírito Santo
em face de C
leone de Jesus Vanele, do Município de Aracruz e do Estado do Espírito Santo
, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para, “confirmando a liminar de id 25366813, condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz a promoverem a internação compulsória de CLEONE DE JESUS VANELE, com a disponibilização de leito na rede pública de saúde e, na sua ausência, em clínica especializada da rede privada, às suas expensas, para tratamento adequado e integral do primeiro réu pelo período necessário, segundo avaliação médica”.

Em relação à sucumbência, consignou a ausência de condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios “(artigo 18 da Lei nº 7.347/1985)” (id 14124586 – fl. 07).

Parecer da douta Procuradoria da Justiça (id 17046600) “pela confirmação da r. sentença de ID 14124586, por seus doutos e jurídicos fundamentos”.

Não há recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade e necessidade da internação compulsória de Cleone de Jesus Vanele, dependente químico, a ser custeada solidariamente pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Aracruz.

Sob esse prisma, impende registrar que o direito à saúde, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e direito de todos, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.

No caso, a pretensão do autor fundamenta-se na proteção da vida e da integridade física, tanto do assistido quanto de seus familiares e da sociedade, diante de um quadro de dependência química severa e comportamento violento.

De certo, no que toca à medida de internação compulsória, a Lei n. 10.216/2001 estabelece que tal modalidade de tratamento possui caráter excepcional e somente deve ser determinada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Nesse diapasão, o art. 6º do referido diploma legal exige, como requisito indispensável, a existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida.

Compulsando os autos, verifica-se que tal exigência foi plenamente atendida pelo laudo médico acostado ao id. 25294709, o qual atesta a gravidade do quadro clínico do réu, que apresenta agitação psicomotora extrema e agressividade, colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

Ademais, a instrução processual revelou que o assistido já foi submetido a diversas internações anteriores, inclusive no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), sem que houvesse a estabilização do quadro após a alta médica. Tal circunstância fática demonstra a ineficácia das medidas menos gravosas e a imprescindibilidade do tratamento em regime fechado, conforme preconiza o art. 23-A da Lei n. 13.840/2019.

Portanto, a resistência do réu ao tratamento ambulatorial e a recorrência do vício, aliadas às ameaças proferidas contra seus familiares, justificam a intervenção do Poder Judiciário para resguardar a dignidade da pessoa humana e o direito à segurança coletiva.

Outrossim, no que se refere à responsabilidade pelo custeio da medida, é cediço que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793. Neste sentido:

Ementa: Direito à saúde. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Procedimento médico. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Incidência da Súmula 279 do STF.
Tema 793
da repercussão geral. Agravo regimental não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do
Tema 793
da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no
Tema 793
da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido.
(
STF -
ARE 1567985 AgR/RN,
Rel.
Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, data do julgamento
: 02-12-2025,
data da Publicação/fonte
16-12-2025)

Dessa forma, tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de Aracruz possuem o dever jurídico de prover os meios necessários para a internação em leito da rede pública ou, na sua falta, em clínica privada especializada, arcando com todas as despesas decorrentes. A repartição administrativa de competências não pode servir de óbice ao atendimento imediato do cidadão em situação de vulnerabilidade, ressalvado o eventual direito de regresso entre os entes.

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, a sentença andou bem ao afastar a condenação em custas e honorários advocatícios, em estrita observância ao disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, dado que a ação foi ajuizada pelo Ministério Público.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do eminente relator.